Tribunal: TJSP
Processo: 1017491-26.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.